Tribunal: CARF
Processo: 12571.720038/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720038/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GREENKETT BRASIL MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS
FINANCEIRAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA DEFINIDA PELO ART. 25, I, DA LEI N. 9.430/96 PARA FINS DE
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO "DEMAIS RECEITAS" AO
LUCRO QUE CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA IRPJ/CSLL,
ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II, DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei n. 9430/96
na categoria de "demais receitas" e, como tais, devem ser adicionadas ao lucro
que constitui a base de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistindo previsão legal para
que sejam consideradas no conceito de receita bruta definido no artigo 25, I, da
lei no 9.430/96 para fins de aplicação do percentual de presunção de lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário no que tange às alegações da Contribuinte, não analisadas por ocasião do
julgamento realizado pela 3a Turma Especial da 1a Seção, Acórdão 1803-002.398 – 3a Turma
Especial, e expressamente nominadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no
9101-004.246 1a Turma.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720038/2013-30
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720038/2013-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e manteve o lançamento do
crédito tributário, apenas no que diz respeito às exigências referentes aos IRPJ e à CSLL e
cancelando àquelas referentes ao PIS/Pasep e à Cofins.
O lançamento de ofício está consubstanciado nos autos de infração – Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido -, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, apurando o
crédito tributário, acrescido de multa de 75% e juros de mora.
A acusação fiscal, diz respeito à omissão de rendimentos, dada a constatação de
que a contribuinte teria deixado de tributar e recolher valores sobre a variação cambial ativa
decorrente de contratos de exportação, referentes ao ano calendário 2008.
Cientificada, a Recorrente apresenta a impugnação, fls. 343-353, pleiteando a
extinção dos créditos tributários lançados a título de Imposto de Renda IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e b) a extinção dos créditos tributários lançados a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o
PIS/PASEP.
O acórdão n. 09-46.986, de fls. 404-371 considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo as exigências referentes aos IRPJ e à CSLL e cancelando aquelas
referentes ao PIS/Pasep e à Cofins, bem como os respectivos acréscimos legais.
Notificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 423-432), reiterando os
termos da impugnação, a fim de que, considerando que a oscilação positiva da taxa de câmbio é
integrante da receita bruta de exportação da pessoa jurídica, seja determinada a extinção dos
créditos tributários lançados a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido CSLL.
O acórdão n. 1803002.398, proferido pelo CARF as fls. 440-463, teve como voto
vencedor o provimento do recurso para entender que não cabe o lançamento em análise, posto
que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 627.815, em repercussão geral,
decidiu que as variações cambiais ativas devem ser consideradas como receitas decorrentes de
exportação, para o efeito do disposto no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial ante o acórdão mencionado, as
fls. 469-486 pleiteando a reforma do acórdão recorrido para manter a autuação de CSLL e IRPJ
sobre as receitas advindas das variações monetárias ativas.
Suas fundamentações se deram sobre a verificação de que a abrangência da
imunidade inserta no inc. I do §2° do art. 149, aplica-se às contribuições sociais (quaisquer delas:
gerais e de seguridade) e às contribuições de intervenção no domínio econômico.
Por se referirem às “receitas decorrentes de exportação”, a imunidade das
receitas, note-se, alcança os tributos que incidem sobre tal base econômica tão-somente. Não se
pode pretender aplicá-la à CSLL, à CPMF e as outras contribuições que não incidem sobre a
“receita”.
Tem-se que a base de cálculo da CSLL são os "valores do resultado do exercício"
e seu fato gerador o "lucro" (art. 2o da Lei n. 7.689/88). Diante da discriminação do fato gerador
e da base de cálculo da CSLL (art. 195, I, "c", da CF/88) definidos pela Lei no 7.689/88,
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720038/2013-30

divergentes da das "receitas de exportação” verifica-se que a norma jurídica imunizante não
incide sobre o caso em concreto referente à CSLL, pois os termos "receita" e "lucro" são
distintos, não sendo concebível interpretação elástica.
Corroborou suas alegações com a não aplicação do precedente pela divergência
jurisprudencial e pelo fato de que o entendimento constante na decisão definitiva de mérito
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral no
627815/PR, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.10.2013910 trata tão somente do PIS e da
Cofins e não pode ser aplicado extensivamente ao IRPJ e à CSLL.
As contrarrazões foram propostas as fls. 514-528.
O acórdão que apreciou o recurso, que consta as fls. 540-549, n. 9101-004.246,
deu provimento ao recurso especial da União, reestabelecendo os lançamentos de IRPJ e CSLL.
As razões da decisão se deram em virtude de análise do acórdão paradigma atestar
a similitude fática com o acórdão recorrido, como também a divergência na interpretação da lei
tributária quanto à discussão da extensão dos efeitos da imunidade quanto à CSLL. O IRPJ, no
entanto, não é expressamente referido no acórdão paradigma, mas o racional do paradigma pode
ser interpretado para também admitir a divergência. Ademais, a menção do acórdão paradigma
de que esta imunidade não alcança a CSLL, que incide sobre o lucro, pode também ser aplicável
ao IRPJ.
Por tais razões, determinou-se o retorno dos autos para apreciação das demais
matérias do recurso voluntário, não apreciadas pelo voto vencedor.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Os presentes autos retornam a julgamento diante da decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais de restabelecer a exigência relativa à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido dos períodos de apuração março, junho e setembro de 2008, incidente sobre
variações cambiais ativas que não teriam sido oferecidas à tributação pela Contribuinte, sujeita,
por opção própria, à apuração do IRPJ e da CSLL à sistemática do lucro presumido para os
períodos objeto da auditoria.
Portanto, a questão remanescente à análise, envolve a interpretação dos incisos I e
II do artigo 25 da lei no 9.430/961, e cinge-se à possibilidade de consideração das variações
cambiais ativas na receita bruta empresarial para fins de cálculo do lucro presumido, de modo a
também submetê-las à aplicação do coeficiente de presunção de lucro previsto à atividade
econômica exercida pelo contribuinte, ao invés de enquadrá-las na categoria residual de "demais
receitas", que são somadas integralmente àquele lucro, base de incidência da alíquota de
IRPJ/CSLL.
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720038/2013-30

de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.

Conforme relatado, a interpretação do contribuinte, segundo a qual as variações
cambiais ativas estariam compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de
incidência do percentual de presunção de lucro de que resulta a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, não foi reconhecida pela instancia “a quo” por ausência de amparo legal, veja-se:
2 – IRPJ e CSLL
É verdade que a tese da impugnante, de que as variações cambiais ativas devam
acompanhar as receitas de exportação, foi recentemente esposada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 627.815, com repercussão geral, publicado
no DJE desta semana, no dia 01/10/2013. Entretanto, o que o STF assentou foi “a tese
da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.” [Grifei].
Ocorre que, além do trânsito em julgado, para que tal entendimento possa ser
estendido aos órgãos julgadores da Receita Federal, especialmente no que toca ao
IRPJ e à CSLL, é necessária a prévia manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional nesse sentido, conforme determina o § 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013.
Portanto, não há no mundo jurídico decisão judicial que permita este colegiado
afastar a aplicação das disposições legais supracitadas, que definiram a variação
cambial ativa como receita financeira, para fins tributários.
Sendo assim, na tributação do IRPJ e da CSLL sobre o regime do lucro
presumido, as variações cambiais ativas devem ser tributadas como as outras receitas
não incluídas no conceito de receita bruta, não lhe sendo aplicado os percentuais
definidos nos arts. 518 e 519 do RIR/99. Veja a legislação pertinente constante do
RIR/99:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
[...]
Subtítulo IV Lucro Presumido
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720038/2013-30

Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
[...]
GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
[...]
Portanto, à luz do princípio constitucional da legalidade e da legislação
tributária de regência, plenamente eficaz no mundo jurídico, devem ser mantidos os
lançamentos de IRPJ e de CSLL.

Acertada a leitura feita pela decisão de piso em relação aos dispositivos legais
anteriormente elencados, aplicados ao fato concreto, no caso, a alegação de considerar os
valores relativos às variações monetárias/cambiais negativas na composição da base de cálculo
do lucro presumido, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir o disposto no
referido acórdão.
Isto porque, o lucro presumido é um regime legal de tributação optativo e
simplificado que adota na apuração do IRPJ e da CSLL um coeficiente de presunção de lucro,
que é uma medida de grandeza econômica estimada, incidente sobre a receita bruta de
determinadas atividades econômicas e representativa do lucro potencial nela contido. Nesta
metodologia de cálculo resta claro que ao incorporar-se a variação cambial positiva na receita
bruta sujeita ao coeficiente de presunção o lucro presumido (base de cálculo do IRPJ) será
reduzido e, conseqüentemente, o tributo apurado resultará em valor inferior ao que seria devido
pela adição integral da variação cambial àquele lucro.
Neste sentido, destaco o voto condutor do Acórdão 1401-003.086, de relatoria do
I. Conselheiro Luiz Augusto Souza Gonçalves, proferido em 22 de janeiro de 2019,
acompanhado por mim na ocasião, cuja ementa segue:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis
conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem ser
agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias ativas e todos
os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica, inclusive os juros
recebidos como remuneração do capital próprio, descontos financeiros obtidos e
os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado final representa a base
tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e da CSLL. Assim é por definição
legal.

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720038/2013-30

Verifica-se que as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações da
pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio, devem ser consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando da liquidação da correspondente
operação, como é caso tratado nos autos, onde a parcela objeto de tributação restringe-se tão
somente à receita financeira não operacional decorrente da oscilação da moeda decorrente da
variação cambial ativa dos Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) de exportações a
serem realizadas futuramente no total de R$619.590,21. Os valores oriundos da futura
exportação, ou seja, dos adiantamentos, no total de 1.944.883,00 euros não foram objeto do
lançamento, como quer fazer crer a Recorrente.
O lucro presumido foi calculado pelo coeficiente é de 8% (oito por cento)
incidente sobre a receita bruta auferida, tendo em vista o a atividade econômica de indústria,
comércio, importação e exportação de madeiras, lâminas, laminados, compensados e artefatos de
madeira, de acordo com seu Contrato Social e alterações, fls. 163187.
Assim, como a Recorrente optou pela tributação com base no lucro presumido
somente podem ser excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante, uma vez que se presume que uma parcela da receita bruta, no caso, 92%, foi
consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade econômica.
Não resta dúvida de que a natureza jurídica das variações monetárias dos direitos
de crédito da Recorrente, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis
por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação tributária como
receitas financeiras.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário no que tange
às alegações da Contribuinte, não analisadas por ocasião do julgamento realizado pela 3a Turma
Especial da 1a Seção, Acórdão 1803002.398, e expressamente nominadas pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais no Acórdão no. 9101-004.246 - 1a Turma.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital